Tribunal: TJSP
Processo: 2245139-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – relação entre condomínio e condômino de edifício garagem em que as vagas são utilizadas por terceiros mediante pagamento – decisão que indeferiu a tutela de urgência constistente em autorizar o deposito judicial das taxas condominiais vincendas – decisão mantida. Recurso não provido.